Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO VENTILADO EM SEDE DE AGRAVO. AUSENTE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Na hipótese, não são cabíveis honorários advocatícios ou sua majoração, uma vez que não houve fixação da referida verba na origem e não se trata de decisão parcial de mérito.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Mantido, contudo, o acórdão embargado.